Tribunal: TJES
Processo: 5008051-92.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008051-92.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACEMILDA OLIVEIRA CARVALHO
RECORRIDO: ARGEMIRA FARIAS BORGES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO AUTORAL. RECURSO INOMINADO. EXPOSIÇÃO DE ATITUDES ADOTADAS PELA REQUERENTE EM AMBIENTE DE TRABALHO. DEMISSÃO DA AUTORA APÓS APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais referente à alegação autoral de que as requeridas propagaram acusações em desfavor da autora que culminaram na instauração de processo administrativo disciplinar em face da demandante, resultando em sua demissão do cargo de cuidadora de crianças portadoras de necessidades especiais na rede municipal da Serra/ES.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a atitude das requeridas de apontar às autoridades competentes é considerada ato ilícito passível de indenização por danos morais, que ora se pleiteia, visto que, da apuração dos fatos imputados à autora, foi aplicada a penalidade de demissão em seu desfavor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, I, CPC, é dever da autora comprovar fatos constitutivos de seu direito, sendo-lhe imputada a missão de demonstrar que a conduta das requeridas de comunicar ao diretor da escola as atitudes da requerente para com o aluno macularam sua reputação profissional, se realmente houve perseguição por parte das ex-colegas de trabalho e, quanto às requeridas, nos termos do art. 373, II, CPC, incumbia evidenciar nos autos a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da autora, ou seja, comprovar que as alegações não foram infundadas e, havendo a comprovação de que as atitudes da requerente eram reprováveis e que, a partir de apuração realizada mediante PAD, foi ratificada por meio de sua demissão, como restou comprovados nos autos.

4. Restando demonstrada que as atitudes da autora perante a criança configura negligência quanto aos cuidados que deveria exercer perante o infante e evidenciado nos autos que a conduta das requeridas de apresentar à autoridade responsável (diretor da escola) tais condutas reprováveis de modo a solicitar a adoção de medidas cabíveis, inclusive, à proteção do menor, não há que se falar em afronta aos direitos da personalidade e consequente reparação por danos morais.

7. Agiu corretamente o juízo sentenciante ao julgar o feito improcedente, razão pela qual mantenho incólume o comando sentencial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Ausente a comprovação, nos autos, de que a conduta adotada pelo polo passivo de levar ao conhecimento das autoridades competentes os atos da parte autora que configuram ausência de responsabilidade profissional, posteriormente comprovada por processo administrativo disciplinar que resultou na demissão da autora, inexistente o dever de indenizar pautado nos artigos 186 e 927 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 186 e 927.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008051-92.2025.8.08.0048

RECORRENTE: JACEMILDA OLIVEIRA CARVALHO

RECORRIDAS ARGEMIRA FARIAS BORGES e CAROLINA SALGADO MIRANDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO AUTORAL. RECURSO INOMINADO. EXPOSIÇÃO DE ATITUDES ADOTADAS PELA REQUERENTE EM AMBIENTE DE TRABALHO. DEMISSÃO DA AUTORA APÓS APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais referente à alegação autoral de que as requeridas propagaram acusações em desfavor da autora que culminaram na instauração de processo administrativo disciplinar em face da demandante, resultando em sua demissão do cargo de cuidadora de crianças portadoras de necessidades especiais na rede municipal da Serra/ES.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a atitude das requeridas de apontar às autoridades competentes é considerada ato ilícito passível de indenização por danos morais, que ora se pleiteia, visto que, da apuração dos fatos imputados à autora, foi aplicada a penalidade de demissão em seu desfavor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, I, CPC, é dever da autora comprovar fatos constitutivos de seu direito, sendo-lhe imputada a missão de demonstrar que a conduta das requeridas de comunicar ao diretor da escola as atitudes da requerente para com o aluno macularam sua reputação profissional, se realmente houve perseguição por parte das ex-colegas de trabalho e, quanto às requeridas, nos termos do art. 373, II, CPC, incumbia evidenciar nos autos a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da autora, ou seja, comprovar que as alegações não foram infundadas e, havendo a comprovação de que as atitudes da requerente eram reprováveis e que, a partir de apuração realizada mediante PAD, foi ratificada por meio de sua demissão, como restou comprovados nos autos.

4. Restando demonstrada que as atitudes da autora perante a criança configura negligência quanto aos cuidados que deveria exercer perante o infante e evidenciado nos autos que a conduta das requeridas de apresentar à autoridade responsável (diretor da escola) tais condutas reprováveis de modo a solicitar a adoção de medidas cabíveis, inclusive, à proteção do menor, não há que se falar em afronta aos direitos da personalidade e consequente reparação por danos morais.

7. Agiu corretamente o juízo sentenciante ao julgar o feito improcedente, razão pela qual mantenho incólume o comando sentencial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Ausente a comprovação, nos autos, de que a conduta adotada pelo polo passivo de levar ao conhecimento das autoridades competentes os atos da parte autora que configuram ausência de responsabilidade profissional, posteriormente comprovada por processo administrativo disciplinar que resultou na demissão da autora, inexistente o dever de indenizar pautado nos artigos 186 e 927 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 186 e 927.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JACEMILDA OLIVEIRA CARVALHO
em face de
ARGEMIRA FARIAS BORGES
e
CAROLINA SALGADO MIRANDA
, sustentando que a requerente exercia função de cuidadora de crianças portadoras de necessidades especiais e, após desrespeitar a orientação da professora responsável pela classe (segunda requerida), passou a ser alvo de perseguição das requeridas, que espalharam inverdades sobre sua conduta para com o aluno que ficava sob seus cuidados, aduzindo que ofereceu álcool gel e sabonete líquido para a criança ingerir, fatos que ensejaram a demissão da autora por falta disciplinar e sua proibição de ser contratada pelo Município de Serra/ES por 02 (dois) anos. Diante dos fatos narrados, requer a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

Após regular instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 14629703).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14629704), ocasião em que reiterou a licitude de suas condutas, afirmando que, ao disponibilizar álcool gel para a criança, visava acalmá-la em situações em que se encontrava agressiva, apesar de tal conduta ser questionável pelos demais profissionais. Defende que a demissão, fundada na denúncia apresentada pelas requeridas, foi desarrazoada e desproporcional, gerando dano moral, inclusive
in re ipsa
, além de aduzir a existência de cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar. Por fim, pugna pela procedência do pleito exordial e consequente condenação das requeridas pelos danos morais que alega ter sofrido.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 14629712, com pedido de manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, em atenção ao documento de ID 14629705.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise meritória do presente recurso, já salientando que este
não merece provimento.

De acordo com o artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Também dispõe o artigo 927,
caput
, do Código Civil que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Pois bem.

Analisando as provas contidas nos autos, observo que a autora não se desincumbiu do ônus (art. 373, I, CPC) de demonstrar que a conduta das recorridas violou seus direitos.

Em que pese tenha mencionado que sua atitude de oferecer álcool gel ao infante visava acalmá-lo em momentos de crise, a recorrente não comprova tal finalidade, nem que as profissionais que acompanhavam seu trabalho aprovaram tal conduta, tanto é que levaram tais relatos a conhecimento do diretor, que encaminhou os relatos e vídeos para análise do setor competente, qual seja, a Secretaria Municipal de Educação, responsável pela apuração dos fatos e adoção de medidas cabíveis.

Suas provas se limitam à juntada de Boletim Unificado, cópia do ato de demissão da recorrente e do edital de convocação da recorrente para a ocupação do cargo, que não são aptas a demonstrar qualquer conduta a ensejar dano passível de indenização.

Dessa mesma forma entendeu o juízo sentenciante ao analisar as provas apresentadas em juízo pela recorrente:

“[...] De um modo geral, considerando a narrativa posta aos autos, necessário esclarecer que caberia à parte autora a produção da prova constitutiva do seu direito e às requeridas dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do que determina o art. 373, incisos I e II do CPC. Dito isso, a fim de comprovar o alegado dano moral, a demandante anexa o edital de convocação da municipalidade para exercer o cargo (id. 64874456), o Boletim Unificado narrando os fatos (id. 64873299) e ato de demissão (id. 64873299). Nesse ponto, cabe ressalvar que por mais que não se desconheça a validade do Boletim Unificado, evidente que se trata documento produzido de forma unilateral, de modo que deveria ser corroborado por outros elementos de prova que não vieram aos autos.”.

Em contrapartida, pelas cópias de fragmentos dos autos administrativos, anexadas pelas requeridas, e pelo depoimento do diretor da unidade escolar, colhido nos autos do processo n° 5011973-78.2024.8.08.0048, observa-se que agiram corretamente ao informar ao diretor as atitudes consideradas duvidosas da recorrente, buscando proteger o aluno, haja vista sua hipervulnerabilidade, tendo, portanto, as recorridas se desincumbido de seu dever de provar a existência de fatos modificativos, impeditivos e/ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Por oportuno, cito trecho em que o magistrado sentenciante brilhantemente destaca que o ato de demissão da recorrente não decorreu das supostas acusações efetuadas pelas recorridas, bem como a correta atitude das recorridas em informar aos superiores imediatos as atitudes indevidamente praticadas pela recorrente, nestes termos:

“[...]
não se pode afirmar que a dispensa da demandante decorreu única e exclusivamente de acusações realizadas por parte das requeridas, sobretudo considerando a existência de um processo administrativo disciplinar, procedimento formal instaurado que apurou irregularidade na conduta profissional da autora, tendo a municipalidade fundamentado o ato de demissão no descumprimento de atribuições [...]. Aliás, condenar as requeridas por terem reportado conduta que entenderam indevida por parte da autora seria o mesmo que puni-las por terem agido no melhor interesse da criança, tanto que os fatos denunciados foram devidamente verificados pelas instâncias superiores da Secretaria de Educação, caso contrário, a demandante não teria sido desligada da função nem proibida de contratar com a municipalidade pelo prazo de dois anos. Dito isso, a improcedência do pedido de reparação moral é medida que se impõe, sobretudo considerando que a demissão e as demais consequências amargadas pela autora decorreram única e exclusivamente de sua conduta inadequada, conforme apurado em procedimento administrativo.

Quanto à alegação recursal de cerceamento de defesa no trâmite do processo administrativo disciplinar, convém destacar que este não é o meio apto para questionar a legalidade da tramitação do processo administrativo, tampouco o rito dos juizados especiais cíveis possui tal competência, que é atribuída aos juizados especiais da fazenda pública, cujo trâmite é regido pela Lei n° 12.153/09.

Ademais, as requeridas não são partes legítimas para figurar em demanda sobre tal matéria, havendo a necessidade de ajuizar ação contra o município com o qual a recorrente possuía vínculo na data dos fatos, razão pela qual não merece acolhimento tal questionamento.

Por todo o exposto e por não identificar, pela análise do arcabouço probatório, conduta passível de indenização por parte das recorridas, inclusive in re ipsa, como defendido pela recorrente, comungo com o entendimento do juízo sentenciante, de modo a manter a improcedência do pleito exordial.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, todavia, suspendo sua exigibilidade, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)